Tribunal: TCU
Processo: 028.540/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10023/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas ordinárias anuais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativas ao exercício de 2016. Considerando que, apesar de concordar com as análises realizadas pelo auditor - que propôs, dentre outros, excluir alguns interessados do rol de responsabilidade, julgar as contas de responsáveis e fazer determinações e recomendações ao FNDE -, o corpo dirigente da Secretaria de Controle Externo da Educação - acompanhado pelo subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin, representando o Ministério Público junto ao TCU, propôs o sobrestamento deste processo; considerando que essa proposta foi justificada pela recente autuação do processo de representação TC Processo 011.637/2020-0 - determinada por meio do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues - para apurar a responsabilidade de gestores do FNDE por irregularidades relacionadas à ausência de medidas para análise de prestação de contas de recursos de obras canceladas do Programa Proinfância; considerando que essas irregularidades permearam o exercício de 2016 e que o desfecho dessa apuração poderá impactar as contas dos responsáveis arrolados na prestação de contas em exame, devendo, portanto, as propostas existentes na instrução à peça 12 ser reavaliadas pela unidade instrutiva após a apreciação definitiva do mencionado processo de representação e, se mantidas, ser objeto de exame pelos destinatários das determinações e das recomendações lá contidas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, no art. 157 do Regimento Interno do TCU e no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em sobrestar o exame das contas ordinárias anuais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativas ao exercício de 2016, até a apreciação definitiva do TC Processo 011.637/2020-0 (representação). 1. Processo TC- Processo 028.540/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Adriana Pereira Nascimento (CPF XXX.253.515-XX), Adriano Almeida Dani (CPF XXX.456.246-XX), Aloízio Mercadante Oliva (CPF XXX.337.318-XX), Antônio Correa Neto (CPF XXX.743.801-XX), Antônio Leonel da Silva Cunha (CPF XXX.612.730-XX), Antônio Idilvan de Lima Alencar (CPF XXX.675.653-XX), Arnóbio Marques de Almeida Júnior (CPF XXX.138.502-XX), Carlos Artur de Carvalho Areas (CPF XXX.291.117-XX), Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (CPF XXX.606.471-XX), Diogo Souza Moraes (CPF XXX.329.814-XX), Eliane de Carvalho Silva (CPF XXX.115.621-XX), Eline Neves Braga Nascimento (CPF XXX.866.124-XX), Felipe Sartori Sigollo (CPF XXX.964.098-XX), Flávio Carlos Pereira (CPF XXX.030.788-XX), Gastão Dias Vieira (CPF XXX.965.533-XX), Gustavo Maurício Estevão de Azevedo (CPF XXX.317.814-XX), Ivana de Siqueira (CPF XXX.485.411-XX), Ivone Costa de Oliveira (CPF XXX.744.071-XX), Jaana Flávia Fernandes Nogueira (CPF XXX.485.953-XX), José Fernando Uchoa Costa Neto (CPF XXX.326.184-XX), José Mendonça Bezerra Filho (CPF XXX.300.864-XX), José Francisco Soares (CPF XXX.666.616-XX), José Maria Rodrigues de Souza (CPF XXX.053.501-XX), Juliana Rabelo (CPF XXX.393.358-XX), Júlio Cezar da Câmara Ribeiro Viana (CPF XXX.437.604-XX), Leandro José Franco Damy (CPF XXX.652.528-XX), Liane Ferreira Pinto (CPF XXX.096.605-XX), Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros (CPF XXX.645.053-XX), Luiz Cláudio Costa (CPF XXX.889.696-XX), Luiz Roberto Liza Curi (CPF XXX.886.018-XX), Manuel Fernando Palácios da Cunha e Melo (CPF XXX.481.457-XX), Marcelo Machado Feres (CPF XXX.317.137-XX), Marco Antônio de Oliveira (CPF XXX.863.418-XX), Marcos Antônio Moura Sales (CPF XXX.072.185-XX), Marcos Antônio Viegas Filho (CPF XXX.893.894-XX), Marcos Silva Ozório (CPF XXX.514.207-XX), Maria Fernanda Nogueira Bittencourt (CPF XXX.966.901-XX), Maria Helena Guimarães de Castro (CPF XXX.237.468-XX), Maria Inês Fini (CPF XXX.747.588-XX), Maurício Bucciolli Guernelli (CPF XXX.827.138-XX), Maurício Eliseu Costa Romão (CPF XXX.830.794-XX), Patrícia Costa Dias (CPF XXX.963.641-XX), Paulo Gabriel Soledade Nacif (CPF XXX.445.285-XX), Regina Alcântara de Assis (CPF XXX.981.231-XX), Renê de Lima Barbosa (CPF XXX.778.641-XX), Renilda Peres de Lima (CPF XXX.736.131-XX), Ricardo Rodrigues de Alvarenga (CPF XXX.403.341-XX), Rosana Itajahy Lopes (CPF XXX.328.001-XX), Rossieli Soares da Silva (CPF XXX.111.130-XX), Sílvio de Sousa Pinheiro (CPF XXX.730.715-XX), Tiago Lippold Radünz (CPF XXX.466.330-XX), Wagner Vilas Boas de Souza (CPF XXX.213.611-XX) e Walisson Maurício de Pinho Araújo (CPF XXX.017.591-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.